Tribunal: TJDFT
Processo: 0724390-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724390-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANASTACIO MARTINS DE AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ANASTÁCIO MARTINS DE AGUIAR contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0706909-88.2023.8.07.0018) ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. No ID 48818299, o d. Juízo 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal encaminha a esta Relatoria Nota Técnica anexada pelo NATJUS aos autos da ação no 0706909-88.2023.8.07.0018 (ID 48818300 - Pág. 2/15), bem como a decisão proferida nos referidos autos (ID 48818300 - Pág. 16/22), em que houve a concessão, em parte, de antecipação da tutela, nos seguintes termos: “(...) 1 _ DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento PEMBROLIZUMABE na forma indicada pelo NATJUS e pela bula do medicamento, na posologia de 200mg a cada 3 semanas, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias úteis, já computada a dobra legal. 1.1 _ Decorrido o prazo inicial de 06 meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS. (...)” Desse modo, ante a patente falta de interesse recursal, em observância aos princípios da ampla defesa, do contraditório e, especialmente, à regra da vedação à decisão-surpresa (art. 10, CPC), INTIME-SE O AGRAVANTE para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao interesse recursal. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator